Tribunal: STF
Processo: RE 86959
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
EMENTA :
1) TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
LEGITIMIDADE DE SUA COBRANÇA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A
VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI Nº 37/66 E A DATA DA EXTINÇÃO DO TRIBUTO.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2) CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITO FEITO PELO CONTRIBUINTE, PARA
GARANTIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL (ART. 7º, §§ 2º E
5º, DA LEI Nº 4.357/64).
DEVE FLUIR, QUANDO SOLVIDO O LITIGIO A FAVOR DO DEPOSITANTE, DESDE A
EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO (RE-76.123, 16.4.74, RE-83164, 11.06.76).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.